Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-29.2023.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000877-29.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAILLON BATISTA MADUREIRA - CPF: 043.032.251-85 (APELANTE), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GISELLE AMORIM DE SOUZA - CPF: 039.361.311-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (LEI N. 11.340/06, ART. 24-A). RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. PLEITO PELO AFASTAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL POSSIBILIDADE. VALOR REDUZIDO. REQUERIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante à pena de 3 meses de detenção pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, além da fixação de indenização mínima de R$ 2.000,00 à vítima. A defesa postula a absolvição por atipicidade da conduta, afastamento da indenização fixada e isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a conduta do recorrente é atípica por ter ocorrido com o consentimento da vítima; (ii) se o valor da indenização mínima deve ser mantido; e (iii) se é cabível a isenção das custas processuais diante da alegada hipossuficiência financeira do apelante.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por boletim de ocorrência, decisão judicial de fixação da medida protetiva, declarações da vítima e testemunhas, bem como pela confissão parcial do recorrente.

4.

Não se comprovou o consentimento da vítima para a reaproximação, sendo evidente a ciência do apelante quanto à proibição imposta judicialmente.

5.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

6.

Quanto à indenização mínima, embora cabível sua fixação nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no Tema 983 do STJ, o valor arbitrado de R$ 2.000,00 se mostra desproporcional frente à condição socioeconômica do apelante, motivo pelo qual deve ser reduzido para meio salário-mínimo vigente à época dos fatos.

7.

A hipossuficiência financeira não isenta automaticamente o condenado do pagamento das custas processuais, sendo possível apenas o sobrestamento da exigibilidade por até 5 anos, a ser requerido perante o Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, configura crime formal, cuja consumação independe da vontade da vítima, sendo suficiente a demonstração de que o agente, ciente da ordem judicial, a violou.

2. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório em casos de violência doméstica.

3. É válida a fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos causados à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia, podendo o valor ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é consectário legal da sentença condenatória, não sendo afastada pela simples alegação de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CP, art. 59; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, REsp 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
TAILLON BATISTA MADUREIRA

APELADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TAILLON BATISTA MADUREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
nos autos da ação penal n.
1000877-29.2023.8.11.0035
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
(com redação anterior à Lei n. 14.994/2024), à pena de
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, mais o
pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à vítima
a título de indenização mínima dos danos causados pela infração penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
276547877,
a defesa almeja a
absolvição

pela
atipicidade da conduta
, ao argumento de que o descumprimento da medida protetiva ocorreu mediante consentimento da ofendida
. De forma subsidiária, pugna pelo
afastamento do valor fixado a título de reparação mínima dos danos
(CPP, art. 387, IV) e a
isenção das custas processuais
, haja vista a hipossuficiência financeira do apelante.

Em contrarrazões registradas no ID
280704858
, o
Parquet
rechaça as pretensões que lhe são opostas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
284292395
, opina pelo
des
provimento
do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
267901322)
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que, no dia 4 de abril de 2023, por volta das 9h45min, na avenida Rio Branco, n. 1180, em Alto Garças/MT,
TAILLON BATISTA MADUREIRA
, no âmbito das relações domésticas, descumpriu medida judicial que deferiu medidas protetivas de urgências em favor de sua ex-companheira
Giselle Amorim De Souza
.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) O denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por aproximadamente 10 (dez) anos, de modo que desta união tiveram 02 (dois) filhos.

Giselle Amorim de Souza possuía medidas protetivas deferidas em desfavor de Taillon Batista Madureira, conforme autos n° 1000335-16.2020.8.11.0035.

No dia 02/12/2022, ele foi intimado das restrições que durariam 6 (seis) meses. Dentre elas, a ordem de aproximação da ex companheira (mantendo a distância mínima de 200 metros).

Mesmo estando ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, nas indicadas circunstâncias Tailon foi até a casa da vítima e tentou arrombar a porta da residência, bem como subiu em cima do telhado e ficou chamando por Giselle.

A Polícia Militar foi acionada por ela, chegando ao local dos fatos. Ao avistar a viatura, Tailon empreendeu fuga rumo a um matagal ali próximo. Não houve êxito na sua localização (...)” sic
(ID 267901262).

Em razão desse fato,
TAILLON
foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, nos termos já expostos, contexto em que exsurge irresignado perante esta corte revisora, cujas teses arguidas nas razões recursais passo a analisar.

1.

Da pretensão absolutória:

Conforme relatado, a defesa busca, em linhas gerais, a absolvição do apelante pela atipicidade da conduta, ao argumento de que a aproximação de
TAILLON
ocorreu com o consentimento da ofendida.

A pretensão
não merece prosperar
.

Embora não seja objeto de irresignação, ressalto que os vestígios materiais do crime e sua respectiva autoria ressaem comprovados a partir do Boletim de Ocorrência (ID
267899784), da decisão que fixou medida protetiva de urgência (ID 267899799) do Relatório de Investigação (ID 267901254), além das declarações prestadas pela vítima e testemunhas na fase de inquérito e em juízo.

Quanto ao suposto consentimento da ofendida, em seu interrogatório judicial (ID
267901313),
TAILLON BATISTA MADUREIRA
confessou ter ido até a casa de sua ex-companheira na data do fato, todavia, negou o dolo em descumprir a decisão judicial que fixou medidas protetivas de urgência
. Afirmou ter combinado de encontrar
Giselle
para lhe entregar o dinheiro da pensão dos filhos e, chegando na residência, ao notar que a vítima não lhe atendia, subiu no telhado para chamá-la, momento em que a polícia militar chegou no local. Relatou que evadiu em seguida porque sabia da vigência das medidas protetivas e temia ser preso pelo descumprimento da decisão judicial.

A ofendida
Giselle
, por sua vez, ouvida em juízo (ID
267901313), narrou que conviveu maritalmente com o apelante por cerca de dez anos e da relação adveio um filho. Narrou que, em razão de
TAILLON
não aceitar o término da relação, precisou solicitar medidas protetivas, sendo que, na data dos fatos, ele apareceu em sua casa sem avisar e subiu no telhado, assustando-a, já que a aproximação estava proibida por ordem judicial. Afirmou que, diante da ação de seu ex-convivente, acionou a polícia militar, contudo ele evadiu do local com a chegada da guarnição.

A testemunha
Gilberto Pereira de Oliveira
, Policial Militar responsável pelo atendimento da ocorrência, ouvido em juízo (ID
267901313), relatou se recordar do fato, afirmando que a vítima acionou a guarnição porque seu ex-convivente estava forçando a porta da casa na tentativa de entrar no local, sendo que, ao chegarem na residência, visualizaram o apelante em cima do telhado da ofendida, que logo empreendeu fuga ao visualizar os policiais. Em conversa com
Giselle
, foi informado que
TAILLON
não aceitava o término da relação e, por isso, ela tinha medidas protetivas deferidas em seu favor.

Como se observa, ao contrário da narrativa empregada pela defesa, não há indícios de que a vítima consentiu com a aproximação do apelante e a defesa não logrou êxito em comprovar a tese exculpatória, sendo de rigor ressaltar que
o cumprimento da decisão judicial é de
responsabilidade do recorrente
e, uma vez devidamente intimado do seu deferimento, no mínimo, agiu com dolo eventual,
ao assumir o risco de praticar o crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06
.

Não é demais ressaltar que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024) – destaquei.

Nessa perspectiva,
deve ser mantida a condenação do recorrente
, porquanto comprovados à saciedade o elemento subjetivo do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

2.
Da indenização mínima fixada em favor da vítima:

Conforme relatado, a i. defesa pugnou subsidiariamente pela
exclusão do valor fixado a título de reparação mínima
dos danos causados à vítima em decorrência da infração (CPP, art. 387, IV), alegando, para tanto, a inexistência de pedido na denúncia e a hipossuficiência financeira do apelante.

O pleito merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, no direito brasileiro, a regra é que os danos sejam comprovados pelo ofendido para que se justifique o arbitramento judicial de indenização. Entretanto, em hipóteses excepcionais, são admitidos os chamados danos
in re ipsa,
nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova.

A possibilidade da presunção de um dano – material ou moral – constitui uma vantagem para o ofendido e uma dificuldade para o ofensor, na medida em que há, como consequência, a superação da fase probatória no processo.

Ao longo do tempo, o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu uma série de situações em que há a configuração do dano
in re ipsa,
e continua analisando, cotidianamente, os mais diversos casos em que se pode ou não presumir a existência do dano, tendo já decidido mediante tese fixada pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983), que, “
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendia, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” – Tema 983, ex vi STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Ou seja, de acordo com o entendimento vigente no Tribunal da Cidadania, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo indenizatório para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de produção de provas (dano
in re ipsa
).

Segundo o relator do REsp 1.675.874/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, no âmbito da reparação por danos morais, a Lei Maria da Penha – complementada pela Lei n. 11.719/2008, que alterou o Código de Processo Penal – permitiu que um único juízo, o criminal, decida sobre o valor de indenização, o qual, “
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
”.

Para o Ministro, não é razoável exigir instrução probatória sobre o dano psíquico, o grau de humilhação ou a diminuição da autoestima, “
se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
”, acrescentando, outrossim, que na sua avaliação, a inexigência de produção de prova dos danos morais, nesses casos, também se justifica pela necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, “
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
”.

Desse modo, consoante consagrado pela jurisprudência, basta como prova do dano
in re ipsa
a própria imputação criminosa, na medida em que, uma vez demonstrada a agressão à mulher sob qualquer aspecto (físico, patrimonial ou emocional), os danos psíquicos dela derivados seriam evidentes e sequer poderiam ser demonstrados concretamente.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que no caso dos autos, ao contrário do sustentado pela defesa,
houve pedido expresso e formal na denúncia acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida
– ID
267901262
, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a respectiva indenização com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído (R$ 2.000,00 – dois mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise, tendo em vista que toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

E na hipótese, o apelante declarou em seu interrogatório judicial (ID
267901313),
que
trabalha como açougueiro e possui renda mensal de R$2.000,00 (dois mil reais)
, não se podendo olvidar, outrossim, que está sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual desde o início da instrução; razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório estabelecido em sentença mostra-se incompatível com sua condição socioeconômica, valendo ponderar, outrossim, que a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada pelo apelante em face da ex-convivente e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
impõe-se a redução do valor indenizatório arbitrado no
decisum
,
fixando-o em
meio salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO –
PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA
– POSSIBILIDADE – REDUÇÃO PARA R$ 1.500,00 – RECURSO PROVIDO.
Reduz-se o valor fixado a título de danos morais
, de R$ 5.000,00 para R$ 1.500,00,
a fim de prestigiar a razoabilidade e proporcionalidade
.” (TJMS – APR: 00005035220188120043/MS 0000503-52.2018.8.12.0043, Relator: Des. Jonas Hass Silva Júnior, Data de Julgamento: 25/09/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019)
– destaquei.

“(...) 3.
Por outro lado, constatando-se que o valor estabelecido como reparação pelos danos causados à vítima é incompatível com a gravidade da infração e com as condições econômicas do apelante, ocorre uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo-se, nesse contexto, a redução desse montante para um valor mais adequado à capacidade econômica do réu, ainda que de ofício.
(...).”
(TJMT – N.U 1003290-77.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)
– destaquei.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar, finalmente, que, acaso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

3.
Da pretendida isenção das custas e despesas processuais:

Por fim, a defesa técnica postula a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...)
7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento dascustas processuaisé a fase deexecuçãoe, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nascustas processuais"
.

(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
TAILLON BATISTA MADUREIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da indenização mínima do dano
in re ipsa
causado pela infração penal
, fixando-o em
meio salário mínimo vigente à época dos fatos
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
nos autos da ação penal n.
1000877-29.2023.8.11.0035.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025